Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22524205, o processo foi saneado quanto a JURANDY ROSENDO DOS SANTOS. No ID: 23076030, o SINDIRETA informou que não existem recursos pendentes de apreciação quanto ao anuente e solicitou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Outrossim, no ID: 23553688, o SINDIRETA pugnou pela expedição de precatório em favor de ELIO DA SILVA LINO. Ao compulsar os autos, observa-se, a partir do ID: 16497965, que os cálculos concernentes ao servidor ELIO DA SILVA LINO foram homologados e foi expedido em seu favor o PCT n. 0737421-16.2020.8.07.0000 Nada a prover, portanto, quanto ao pedido de ID: 23553688. De outra banda, o saneamento foi concluído no ID: 22524205 quanto ao servidor JURANDY ROSENDO DOS SANTOS. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos referentes a JURANDY ROSENDO DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11954339, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11954340. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador